Tribunal: STF
Processo: RE 1375117
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega contrariedade ao artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal.



    Anote-se a ementa da decisão recorrida (e-Doc. 17, fl. 2):



     



    “Mandado de segurança. Prolação de sentença. Indeferimento de pedido de desistência do feito. Insurgência descabida. Relativização, pelo E. Supremo Tribunal Federal, do entendimento adotado no RE nº 669.367 (Tema 530). Mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC que se consigna. Recurso desprovido.”.



     



    Em suas razões, assevera que a pretensão recursal encontra fundamento no Tema 530/STF da repercussão geral (e-Doc. 26). 



    Afirma que esta Corte consignou no julgamento do RE 669.367/RJ que “o simples pedido de desistência é ato lícito, respaldado pela jurisprudência e pela doutrina, que não conduz à conclusão de que exista má-fé. Afinal, esta não se presume, exigindo prova satisfatória, tanto da sua existência quanto da caracterização de dano processual.”.



    Aduz que “O mandado de segurança, contudo, apresenta cenário totalmente distinto. Isto porque as decisões administrativas são dotadas de autoexecutoriedade, de modo com que a Administração Pública detém o poder de obter a satisfação de um direito ou de dirimir um litígio de que participa sem a intervenção imediata do Poder Judiciário. Assim sendo, o mandado de segurança não constitui via de mão dupla; ao contrário, é instrumento unilateral de defesa do cidadão contra ato de autoridade que, na sua gênese, não necessita de autorização ou de chancela judicial para produzir efeitos. ”.



    Em juízo de adequação, o Tribunal de origem manteve o desprovimento do agravo de instrumento em acórdão assim ementado (e-Doc. 39):



     



    “Mandado de segurança. Prolação de sentença. Indeferimento de pedido de desistência do feito. Insurgência descabida. Contrariedade ao RE nº 669.367/RJ (Tema nº 530) inocorrente. Julgamento original mantido. ”



     



     



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 



    Mesmo que superado esse óbice, verifico que a decisão proferida pelo Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 530 com fundamento em peculiaridades do caso concreto, conforme se verifica da leitura do seguinte trecho do voto condutor (e-Doc. 17, fls. 6 e 7):



     



    “No caso, a agravante teve deferido o desembaraço aduaneiro das mercadorias em sede liminar, e, apenas após interposição do apelo pela Fazenda do Estado e concessão de efeito suspensivo, na Petição (CPC, art. 1012, § 3º, I) requereu desistência do feito, a revelar falta de interesse de agir e a acenar para ausência de boa-fé processual, por obstar desfecho final da controvérsia. 



    Observo ter havido acolhimento de pedido de compensação quanto aos Pedidos n os 4500108262 e 4500107632 (págs. 722/733), apreciados por força de liminar nos autos de Mandado de Segurança nº 1006977-56.2020.8.26.0562 (págs. 734/736), a revelar perda do objeto da ação, não vislumbrada, no entanto, quanto aos Pedidos n os: 4500106977 e 4500108388 vez que não comprovada a alegação de que os mesmos acabaram não sendo desembaraçados pelo Aeroporto de Guarulhos (pág. 717), a impor, com a devida vênia, manutenção da negativa de homologação do pedido de desistência formulado.” (grifo nosso)



     



    Nesses termos, infirmar as razões do aresto recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, o que não é admitido em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



     Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2022.



     



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente